Tribunal: TJBA
Processo: 8007720-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007720-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIO FREITAS PINTO Advogado(s): LARAH SOARES DE OLIVEIRA, FERNANDA DOS SANTOS SERRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato administrativo que indeferiu pedido de licença sem remuneração para frequentar curso de formação da Polícia Rodoviária Federal, exigência para posse em novo cargo obtido por concurso público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de licença sem remuneração para servidor público estadual participar de curso de formação em outro certame, à luz da legislação estadual e dos princípios constitucionais. III. Razões de decidir 3. A legislação estadual prevê a possibilidade de concessão de licença sem remuneração para tratar de interesse particular, a critério da administração, nos termos do art. 111, da Lei nº 6.677/94. 4. Embora discricionário, o indeferimento do pedido de licença deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação, não sendo legítima a negativa imotivada. 5. A pretensão do impetrante não gera ônus ao erário e visa à participação em curso de formação obrigatório para ingresso em novo cargo público obtido por concurso, o que também atende ao interesse público. 6. A jurisprudência admite a concessão de licença, inclusive com remuneração, em hipóteses análogas, reforçando o direito do servidor à progressão funcional e ao livre acesso a cargos públicos. 7. A impugnação à gratuidade de justiça não demonstrou elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do impetrante. IV. Dispositivo 8. Ordem concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV; 5º, LXIX; 37, caput; CE/BA, art. 41, III; Lei nº 6.677/1994, arts. 111 e seguintes; CPC, art. 98; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 25114/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 17.03.2011; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8048862-79.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 02.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8007720-90.2025.8.05.0000 em que figura como impetrante MARIO FREITAS PINTO e como impetrado SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator